Tribunal: STF
Processo: HC 245391
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Felix de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do HC 887.909/MG, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que a impetração foi protocolizada no dia 05/02/2024, tendo sido distribuído no dia subsequente. Ato contínuo, a ordem foi denegada em 20/02/2024 e os embargos de declaração opostos pela defesa foram julgados em 26/02/2024, bem como o agravo regimental nos embargos de declaração em 10/04/2024. 



    Após a oposição de novos embargos de declaração contra o referido acórdão, o feito foi incluído em mesa para julgamento em 06/06/2024. Posteriormente, em 11/06/2024, o julgamento foi adiado por pedido do ministro relator, de modo que os autos estão conclusos para julgamento.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 887.909/MG no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente